Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-84.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-84.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (APELADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (APELANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOAREZ FOELLMER RAMBO, E PROVEU O RECURSO DA C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA A QUEM PAGAR – ACOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE A SER RECONHECIDO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA AÇÃO – INFORMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E BAIXA DO PENHOR ANUNCIADA PELO OUTRO CREDOR E QUE ERA MOTIVO DE DÚVIDA – REFORMA DA SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUEM DEU CAUSA À DÚVIDA – ABATIMENTO DAS DESPESAS, CUSTA E HONORÁRIOS DO VALOR DEPOSITADO – POSSIBILIDADE COMO FORMA DE RESTITUIÇÃO À AUTORA – RECURSO DE JOAREZ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça
“O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. ”. (STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Assim, se após a estabilização da lide de consignação em pagamento amparada na dúvida a quem pagar, emerge fato novo que pode influenciar no julgamento, que é o reconhecimento, pelo outro credor, de que houve cumprimento da obrigação e baixa do penhor, situação que era causa da dúvida a quem pagar, deve haver a reforma da sentença com a alteração da titularidade do crédito.

Resolvida a questão da titularidade do crédito, deve haver reembolso das verbas sucumbenciais já pagas pela parte autora da ação consignatória, por meio do abatimento do valor depositado, até porque a discussão sobre quem deva legitimidade receber a quantia é alheia a responsabilidade do autor, bem como dos honorários advocatícios do seu advogado.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
e por
JOAREZ FOELLMER RAMBO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada pela 1a apelante contra o 2o apelante e
AMAGGI EXPORTAÇÃO,
que acolheu a pretensão inicial e julgou procedente o pedido da parte autora, no que concerne à consignação do importe de R$ 362.860,68, determinando que a ré Amaggi, receba os valores mencionados. O réu foi condenado ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

A 1a Apelante,
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
explica que celebrou com o apelado, Joarez Foellmer Ramo, em 2.015, Contrato de Compra e Venda com Garantia de Preço, cujo objeto seria a entrega pelo Vendedor da quantidade de 1.000.000 (um milhão) de quilogramas de soja comercial, oriunda da safra 2016/2.017, ao preço bruto de R$60,00, tendo como contraprestação o pagamento de um milhão de reais, desde que houvesse o integral cumprimento da entrega pactuada em sua totalidade; entretanto, segundo assevera, o apelado entregou parcialmente o produto; que o saldo apurado após o cumprimento parcial do contrato resultou na quantia de R$ 362.860,68.

Conta que durante o procedimento de entrega do produto, classificação e armazenagem, a apelante agindo prudentemente consultou o cartório e verificou a existência de penhora agrícola incidente nas propriedades, Fazenda Rambo e Fazenda São José em favor da Amaggi Exportação e Importação Ltda..

Aduz que o apelado Joarez notificou extrajudicialmente a apelante, afirmando que a cédula de crédito rural foi devidamente quitada, requerendo, no prazo de 48 horas a entrega do produto depositado ou o equivalente em dinheiro, pleiteando que a quantia fosse apurada de acordo com a cotação da soja. Contudo, a AMAGGI também lhe havia notificado quanto a descumprimento.

Defende que, apesar da assertividade do magistrado sentenciante, a sentença foi omissa quanto a necessidade de subtração das verbas sucumbenciais do valor depositado judicialmente, pois, a apelante acabará prejudicada ao ter que buscar o pagamento das verbas sucumbenciais em apartado, quando claramente possui o direito de que tais verbas serem subtraídas do valor judicialmente consignado.

Afirma ainda que:
“a segunda Apelada apenas tornou-se credora da quantia consignada após conclusão da segunda fase processual, a qual a reconheceu como credora da quantia depositada. Todavia, a condenação em sucumbência faz jus à primeira fase processual de reconhecimento da existente controvérsia, mostrando-se plausível a subtração de referido valor do crédito consignado. Portanto, conforme exposto, os honorários de sucumbência deverão ser subtraídos do valor depositado de forma imediata, cabendo ao Apelado vencedor, Amaggi Exportação e Importação Ltda, executar ante ao sucumbente o recebimento do valor subtraído, por intermédio de cumprimento de sentença. ”.

Ao final requer seja determinado que do valor devido a título de verba sucumbenciais seja subtraído do valor depositado judicialmente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O 2a apelante,
JOAREZ FOELLMER RAMO
explica que a controvérsia que desencadeou a propositura da demanda foi a suposta dívida existente a quem deveria receber o referido valor depositado; na contestação explicou que a CPR, objeto do penhor agrícola em favor da AMAGGI encontrava-se devidamente quitada, havendo inclusive crédito em favor do Sr. Joarez, de modo que não havia qualquer garantia de penhor válida a obstar o pagamento. Em que pese o adimplemento, a AMAGGI se recusou, injustamente, a dar baixa do penhor agrícola.

Conta que em face da atitude da AMAGGI ingressou com ação para baixar a garantia de penhor, tendo ela confessado que o apelante cumpriu com a obrigação de entregar soja, motivo pelo qual efetuou a baixa do penhor.

Afirma que o Apelante juntou às fls. 206 dos autos as certidões de penhor lavradas pelo 1o Registro de Imóveis de Imóveis, Títulos e Documentos atualizadas, demonstrando que o penhor anteriormente registrado sob o no 6.853 já não constam como existentes, bem como matrícula do imóvel registrado sob o no 9.720, dado como garantia hipotecaria juntamente com o penhor na CPR no 2017-01-058-1-715-794, igualmente foi baixada em 14/04/2018.

Ainda argumenta que não havia qualquer procedimento judicial que autorizasse a consignação em pagamento. Pondera que não há como AMAGGI receber quantia sobre dívida que não existe, por estar quitada e a qual não possui qual garantia pignoratícia sobre o crédito.

Defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com julgamento antecipado e posterior sentença de improcedência, pela ausência de provas.

No mérito, almeja o reconhecimento da obrigação cumprida e penhor reconhecidamente baixado, confissão da apelada e ausência de agir e dúvida razoável, com a improcedência da consignação sob pena de enriquecimento ilícito.

No mérito, que o apelo seja provido para o fim de se julgar improcedente a ação de consignação em pagamento, bem como seja declarado o Apelante como o detentor legítimo da quantia depositada nos presentes autos, por força do Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 283784.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interposto por
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
e
JOAREZ FOELLMER RAMBO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela 1a apelante contra o 2o apelante e
AMAGGI EXPORTAÇÃO,
que acolheu a pretensão inicial e julgou procedente o pedido da parte autora no que concerne a consignação do importe de R$ 362.860,68, determinando que a ré Amaggi, recebe os valores mencionados. O réu foi condenado ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizada. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa, pois, o julgamento antecipado foi expressamente requerido pelas partes.
Rejeito, portanto, a tese.

Pois bem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça
“O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. ”. (STJ - REsp: 1727063 SP 2018/0046508-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dito isto, há fato superveniente a ser considerado após a apresentação das contestação e impugnações nos autos, que é a baixa do penhor devidamente anunciada pela AMAGGI nos autos do RAI 1003085-67.2018.8.11.0000, tendo declarado o cumprimento da obrigação constante na CPR.

O fato foi levado ao conhecimento do Magistrado do feito; contudo, não foi observado no momento da prolação da sentença, em desobediência ao artigo 493 do CPC.

Assim, manter a sentença, sem reconhecer a informação da AMAGGI de que o crédito (relativamente a CPR) já foi quitado e determinar que a mesma receba os valores consignados, é medida que foge à compreensão e à razoabilidade.

Em que pese a AMAGGI declarar que não recebeu a integralidade, é certo que a notificação extrajudicial a que deu azo à interposição da ação de consignação, é referente a CPR de 01 de setembro de 2.016, para entrega de soja; todavia, a AMAGGI tenta incluir outros débitos que estariam pendentes,
relativas à venda de milho da safra de 2016,
(id. 50116672, dos autos n.
3777-18.2017.811.0033); contudo, não é possível por esta via.

Relativamente à venda de milho, não há notificação extrajudicial e não há ação judicial em andamento movida pela AMAGGI, mas, sim por Joarez e eventual crédito envolvendo a venda de milho ainda está em apuração.

Portanto, levando-se em conta que a dúvida inicial que amparou o ingresso da ação de consignação em pagamento, face às duas notificações extrajudiciais encaminhadas pelas rés, à autora, em meados de 2.018, não se fazia mais presente, face à declaração da AMAGGI nos autos do RAI n.
1003085-67.2018.8.11.0000, de cumprimento da obrigação e baixa do penhor.

Ante à dúvida evidente de quem deveria receber os valores, mantem-se a procedência da consignação; contudo, alterando a titularidade do credor, pela necessidade de reconhecimento do crédito em favor do apelante no curso da ação, por situação superveniente já mencionada.

Nesse cenário, também fica mantida a sucumbência conforme fixada pelo magistrado
a quo,
ante ao princípio da causalidade.

A propósito, já decidi anteriormente,
mutatis mutandis:

“RECURSOS DE APELAÇÕES - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - DÚVIDA SOBRE O VERDADEIRO CREDOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS E JUROS – DATA DE PAGAMENTO POSTERIOR AO CONTRATO – RECONHECIMENTO CLARO DO REAL CREDOR – LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Restando demonstrado diante das provas, bem como dos embargos de terceiro conexo aos autos que a apelante Lavoura Comercial Agrícola, não é parte do contrato entabulado entre Otávio Behling e C-Vale Cooperativa Agroindustrial, não faz jus, receber o valor consignado. Não é possível o levantamento dos valores consignados antes do trânsito em julgado da sentença, eis que os fatos que ensejaram a constituição dos valores depositados judicialmente estão em discussão no âmbito deste recurso.
Em respeito ao principio da causalidade, os ônus processuais decorrentes da sucumbência recaem sobre aquele que deu causa à instauração do processo. E, tratando-se de Ação de Consignação em Pagamento em que o devedor tem dúvidas acerca de qual é o credor, as custas e os honorários de sucumbência dever ser suportados pela parte originou a dúvida no autor.”
(TJ-MT 10076546620188110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

No caso concreto a dúvida surgiu por ato de Joarez Foellmer Rambo, o que só veio a ser solucionado no meio do processo, conforme já fundamentado.

No que tange ao recurso de apelação interposto pela apelante, de que do valor devido a título de verbas sucumbenciais seja subtraído o valor depositado judicialmente, tenho que assim razão.

Isso porque, resolvida a questão da titularidade do crédito, deve haver reembolso das verbas sucumbenciais já pagas pela parte autora da ação consignatória, até porque a discussão sobre quem devia legitimidade receber a quantia é alheia à responsabilidade do autor, bem como dos honorários advocatícios do seu advogado, pois, reconhecida a procedência da consignação.

Se não bastasse, a compensação legal visa eliminar um circuito inútil, pelo qual: “Se devo a alguém que me deve, não há motivo para exigir duas operações de pagamento”, provocando uma dupla transferência de bens, e verifica-se, necessariamente, quando entre as mesmas pessoas, por título diverso, há dívidas “homogêneas, líquidas e exigíveis”, operando “ipso jure” (“Compensat necessária est”) (Orlando Gomes).

No caso, não faria o menor sentido não determinar o encontro de contas, de forma a extingui-las.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOAREZ FOELLMER RAMBO,
para conhecer, de ofício, causa superveniente que interfere na relação jurídica, surgido após a estabilização da ação, que é o reconhecimento do cumprimento da obrigação e baixa do penhor e, em consequência, para manter a procedência da ação de consignação em pagamento, contudo, reformar a sentença no que tange à titularidade do crédito, determinando que JOAREZ FOELLMER RAMBO, após o trânsito em julgado, receba os valores, com abatimento, em favor da autora, das despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios a que faz jus o advogado da autora, em face do
PROVIMENTO DO RECURSO DE C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023